Tribunal: TJES
Processo: 5003123-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003123-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYAHRA FELTZ e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003123-17.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES/RECORRIDO
: NAYAHRA FELTZ, ARISTEU MAGRI BERGAMO; e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA DA CONFECÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência dos autores, a qual constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica no período de 20/03/2019 a 21/12/2021. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou dois débitos: o primeiro no valor de R$ 5.062,39 (cinco mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) e o segundo no valor de R$ 4.815,65 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída aos autores, referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 9251015, objeto dos autos. Em consequência, rejeitou o pedido contraposto. Não houve, por fim, o reconhecimento do dano moral pelo Juízo
a quo
.

(3)
. Em Recurso Inominado, os autores defendem a reforma da sentença e almejam a condenação da ré ao pagamento de danos morais. No entanto, não há razão no referido pleito recursal. Constata-se o acerto do ato sentencial objurgado sobre o ponto, que assim o enfrenta: “
[...] o dano moral configura-se
in re ipsa
em caso de suspensão de serviço considerado como essencial [...] Entretanto, o serviço não foi suspenso com relação à instalação da autora, não bastando para a configuração do dano imaterial a simples cobrança indevida ou eventual ameaça de suspensão. O descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação
”.

(4).
Por sua vez, em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 9251015, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor dos autores no valor de R$ 4.815,65 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, mas como se notará também não há qualquer razão para tanto.

(5).
Apesar da alegação de regularidade na confecção do TOI, nota-se que a notificação foi efetuada em nome de terceira pessoa, de modo que a suposta irregularidade de consumo de energia elétrica deu-se sem a presença dos autores ou de qualquer outra pessoa, como registrado no próprio documento confeccionado unilateralmente pela ré. É preciso, sobre o ponto, o ato sentencial: “
À vista disso, tem-se que o TOI no 9251015 e, consequentemente, as cobranças por recuperação de consumo estão maculados, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis.
”

(6).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que, conforme visto, o procedimento foi maculado.

(7).
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condenam-se
as partes no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao adversário, que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Em relação à
parte autora
, no entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.